Tribunal: TJSP
Processo: 1014660-75.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014660-75.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são embargados ALDANA MESSUTI TARDELLI,
CRISTIANE CARLOS LOPES, ANTONIO MARCOS CLEMENTE DE MORAES,
ARIEL WILDER, BETINA HAKIM, CAMILA TERRERAN SANDOVAL,
EDUARDO CARBONI TARDELLI, EMERSON HERNANDES PINHEIRO, FÁBIA
ANDRÉA RIGINIK FERREIRA, KLEITON PEREIRA DE OLIVEIRA, PAULA
MARTINEZ VIANNA e PAULO MARCELO PORTO ALVES BLANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1014660-75.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.544 - L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014660-75.2020.8.26.0100/50000
VOTO No 29.544
EMBARGANTE: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
EMBARGDOS: ALDANA MESSUTI TARDELLI, CRISTIANE CARLOS LOPES,
ANTONIO MARCOS CLEMENTE DE MORAES, ARIEL WILDER, BETINA HAKIM,
CAMILA TERRERAN SANDOVAL, EDUARDO CARBONI TARDELLI, EMERSON
HERNANDES PINHEIRO, FÁBIA ANDRÉA RIGINIK FERREIRA, KLEITON PEREIRA
DE OLIVEIRA, PAULA MARTINEZ VIANNA E PAULO MARCELO PORTO ALVES
BLANCO
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

RECURSO
QUE
EXPRESSA
A
IRRESIGNAÇÃO
DO
EMBARGANTE
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA,
IMPONDO-SE
A
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos ao v. Acórdão de fls. 289/302, que negou
provimento à apelação interposta contra sentença, que julgou
procedente a demanda, para condenar a ré ao pagamento de
indenização de danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 a cada um
dos autores, bem como de danos materiais, estes fixados em R$
44.666,48.
A
embargante
recorre
sustentando
a
necessidade de suspensão do processo, por motivo de força maior
decorrente da pandemia de Covid-19. Afirma que o acórdão é
omisso quanto à incidência da Convenção de Varsóvia e Montreal, à
ausência de responsabilidade objetiva e limitação das indenizações
por danos materiais e morais. Prequestiona o art. 178 da CF e os art.
738, 927 e 944 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1014660-75.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.544 - L
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação, apontando
todos os seus fundamentos e pronunciando-se de forma suficiente à
justa composição do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se lobriga a acenada omissão, pois o pedido de suspensão do
processo foi rejeitado. Além disso, a alegação de limitação da
responsabilidade das companhias aéreas, com prevalência de normas
internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor, não foi
acolhida. tendo constado, expressamente do aresto, que as normas
internacionais não se aplicam em matéria de dano moral, pois a antinomia
que se pretendeu resolver cinge-se à indenização por danos materiais devida
pela falha nos serviços prestados por companhia aérea internacional.
Como se vê, ao v. Acórdão não padece do
vício apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo,
mero inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração,
“(...) que se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1014660-75.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.544 - L
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a
que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de
09.08.99, p. 169).
No pertinente ao pedido de prequestionamento, observe-se o “descabimento do chamado
prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico,
bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'”
(REsp
1584404/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe
27/09/2016).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator